Tribunal: TJDFT
Processo: 0754052-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754052-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE MOURA DA SILVA AGRAVADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 D E C I S Ã O A Defensoria Pública requer a correção da representação processual da parte agravante, no sistema PJe, sob o argumento que, embora tenha sido intimada como curadora especial, atua no feito no exercício de sua função típica de representação processual. Sustenta que a regularização é necessária para garantir a distribuição interna adequada dos processos na DPDF, assegurar o atendimento pelo defensor natural e evitar confusão entre funções típica e atípica. Requer, portanto, a exclusão da Curadoria Especial, a habilitação correta da Defensoria Pública do DF e a concessão de nova vista ao defensor natural, com restituição integral do prazo para manifestação. É o relatório. DECIDO Promova-se o regular cadastramento da Defensoria Pública do Distrito Federal como representante da parte agravante nos autos, excluindo-se a vinculação à Curadoria Especial. Em seguida, republique-se o Acórdão de ID. 70402239, concedendo-se nova vista às partes, com a consequente reabertura de prazo para eventual manifestação ou interposição de recurso. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)